Tribunal: TJPA
Processo: 0088607-70.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088607-70.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

APELADO: ATHOS DUTRA BARBALHO, ELERY RIBEIRO POSSANTE BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES – DANO MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E DANOS MORAIS – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

1.1.2- Preliminar rejeitada.

MÉRITO:

DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

2.1- No presente caso, é fato incontroverso nos autos de que as Rés não entregaram o imóvel no prazo acordado,
entretanto, alega a apelante que o atraso na entrega da obra deveu-se exclusivamente a caso fortuito/força maior. Tal fator externo teria fugido de seu alcance, de modo a afastar sua obrigação por eventuais danos ao consumidor.

2.2-Assim, o contrato deve realmente ser resolvido por inadimplemento contratual das vendedoras rés, na forma do artigo 475 do Código Civil. E em razão do inadimplemento das apelantes, a devolução dos valores pagos deve ser integral, nos termos da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

2.3- Desta feita, esta parte da sentença que determina a restituição do integral dos valores pagos pelos autores, ora apelados, incluindo a taxa SATI, devidamente atualizados, não merece reparos, devendo ser mantida.

DOS DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES

3.1- No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

3.2-Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, conforme determinado na sentença ora vergastada, observando o término do período de tolerância (janeiro/2016) até a efetiva entrega (agosto/2016), com a devida atualização.

DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM OS LUCROS CESSANTES:

4.1- Imperioso ressaltar, ser de fato, incabível, a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, entretanto, no presente caso, pelo que se depreende da simples leitura da sentença ora vergastada, não houve a condenação da apelante quanto a referida cláusula penal, não havendo que se falar em cumulação de pedidos.

DOS DANOS MORAIS:

5.1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

5.2-Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, à medida que se observa que o imóvel adquirido seria destinado à moradia do casal, que por sua vez, por conta do atraso, tiveram que custear despesas com aluguel, além, é claro, das prestações do contrato em questão.

5.3-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

DA CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E DANOS MORAIS:

6.1De igual modo, no presente caso, pelo que se depreende da simples leitura da sentença ora vergastada, não houve a condenação da apelante quanto a referida multa compensatória, não havendo também que se falar em cumulação de pedidos

DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS:

7.1No que se refere ao termo inicial para incidência dos
juros
moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação.

7.2-Nesse sentido,
não merece reparos a decisum, isso porque a relação em apreço tem nítido caráter contratual.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

8.1No que concerne ao quantum, observa-se que a atuação dos apelados consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 5% (cinco por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento.

9-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda parcialmente procedente. Em razão do julgamento que ora se faz, majora-se em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

e apelados ATHOS DUTRA BARBALHO E ELERY RIBEIRO POSSANTE BARBALHO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de restituição de todos os valores pagos, incluindo a taxa SATI, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir de cada reembolso, e com juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação, bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes, pelo período de janeiro de 2016 até agosto do mesmo ano, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada autor, acrescido de juros de 1% (hum por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, condenando, por fim, as demandadas, solidariamente, em custas processuais, e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelados

ATHOS DUTRA BARBALHO E ELERY RIBEIRO POSSANTE BARBALHO.

Os autores ajuizaram a ação acima mencionada, aduzindo terem celebrado com as rés um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo objeto era a unidade nº. 1402, torre 01, do empreendimento denominado “Residencial Torres Cenário”, que tinha como prazo de entrega julho de 2015.

Afirmaram que o valor do imóvel foi pactuado em R$ 666.655,39 (seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), tendo salientado que efetuaram o pagamento de todo o montante acordado.

Alegaram que mesmo os autores tendo honrado os pagamentos, as requeridas informaram que a conclusão do empreendimento foi alterada para agosto de 2016, desobedecendo assim, o prazo de tolerância previsto contratualmente, salientando que o atraso da obra em mais de 01 (hum) ano, frustrou as expectativas dos requerentes que ajustaram a data do seu casamento acreditando que o imóvel seria entregue no prazo determinado.

Pugnaram, portanto, pela rescisão do contrato bem como pela condenação das rés a restituir todos os valores pagos, além da condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

O feito teve seu regular processamento até a prolatação de sentença (ID Nº. 9405685), julgando parcialmente procedente o pedido esposado na inicial

Inconformada,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
apresentou recurso de apelação (ID Nº. 9405686).

Alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, vez que a mesma não figura no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e nem possui capacidade de entregar a unidade do empreendimento em tela, não havendo que se falar na incorporadora como preposto ou representante da Construtora.

No mérito, em resumo, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, posto que não contribuíram para o atraso na entrega da obra, devendo-se a caso fortuito, não havendo que se falar em restituição integral dos valores pagos aos apelados, mas sim devendo prevalecer a restituição nas condições contratuais, pleiteando ainda, que seja afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes, ou subsidiariamente, que seja reconhecida a impossibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes e, por fim, a reforma da condenação por danos morais ou sua impossibilidade de cumular com a multa compensatória, requerendo também que seja delimitada a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002 do STJ, no que se refere a restituição dos valores pagos.

Em resposta, ora apelada ofereceu contrarrazões (ID Nº. 9405687), requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando a interposição de recurso improcedente e protelatório, nos termos do art. 85, §1º e §11º do CPC.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo não acolhimento da Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pela apelante, deixando, contudo, de intervir no mérito recursal (ID Nº. 10175197).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

A ora apelante Construtora Leal Moreira Ltda alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a mesma não figura no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e nem possui capacidade de entregar unidade do empreendimento em tela, não havendo que se falar na incorporadora como preposto ou representante da Construtora.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Sobre o tema, leciona Rizatto Nunes que:

“Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7º, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 421).

Ademais, no presente caso, deve-se aplicar a Teoria da Aparência, por meio da qual a boa-fé dos autores/consumidores, para quem se apresentou a Construtora Leal Moreira Ltda

é prestigiada, ressaltando-se que na lides de relação de consumo, essa Teoria é potencializada ao ponto de fundar a solidariedade entre os fornecedores responsáveis, direta ou indiretamente, pelo suposto ato ilícito. De mais a mais, a Construtora requerida detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, mostrando-se, portanto, parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, que inclusive, possui entendimento sedimento acerca da responsabilidade da referida empresa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.TUTELAANTECIPADA.
ILEGITIMIDADE
AFASTADA.FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA EMPRESA LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. EMPRESA É PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. ART. 3º DO CDC. REJEITADA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTEDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM PATAMAR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INVIÁVEL O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. ENTENDIMENTO DO STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUMULAÇÃO COM ASTREINTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(2019.00606312-18, 200.736, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL, CONDENOU AS APELANTES A RESSARCIR AO AUTOR OS VALORES PAGOS, CONDENOU AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E CONDENOU A RÉ POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. SÚMULA 543 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO (TEMA/REPETITIVO 577). I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: No entanto, restou comprovado que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA participou ativamente das negociações, tento inclusive emitido relatório financeiro (ID 1908310), noticiado acerca da entrega do empreendimento se colocando como responsável (ID 1908311) e feito enviado ao comprador a proposta de distrato (ID 1908314). Nota-se que a CONTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade civil.
II – Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que o apelado adquiriu um imóvel na planta com promessa de entrega para junho/2014, mas que somente em julho/2016 ficou pronto, assim, diante do atraso, é cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa das apelantes, não devendo o comprador arcar com os

ônus do desfazimento do contrato. III - Em relação aos danos morais, entendo não configurados, a autora em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. IV – Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais aspectos. (2204740, 2204740, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-13)

Ante o exposto e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

Ultrapassada a prefacial, passo a análise do mérito do recurso.

MÉRITO:

DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

No mérito, a ora apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, posto que não contribuiu para o atraso na entrega da obra, não havendo que se falar em restituição integral dos valores pagos aos apelados, mas sim devendo prevalecer a restituição nas condições contratuais.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel, conforme se extrai do instrumento (ID N
º
. 9405678/9405679), no qual ficou acertado, na cl
á
usula 9.1, que o im
ó
vel seria entregue no dia 31/07/2015.

A cl
á
usula 9.1.1 ainda previa, o prazo de toler
â
ncia de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do bem, de forma que o prazo final para a entrega do im
ó
vel deveria ter sido at
é
janeiro de 2016, o que n
ã
o foi observado pela r
é
.

Aqui, inicialmente, cabe um adendo acerca do prazo de toler
â
ncia, devendo restar cristalino a pacificada jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, no sentido de que o prazo de toler
â
ncia de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do im
ó
vel, n
ã
o configura cl
á
usula contratual abusiva, sen
ã
o vejamos um Julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES.

CDC
. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

(...)

7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento
(arts.

33

e

34
,

§ 2º
, da Lei nº

4.591
/1964 e

12

da Lei nº

4.864
/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art.

18
,

§ 2º
, do

CDC
).

(...)(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Pois bem. No presente caso,
é
fato incontroverso nos autos de que as R
é
s n
ã
o entregaram o im
ó
vel no prazo acordado, entretanto,
alega a apelante que o atraso na entrega da obra deveu-se exclusivamente a caso fortuito/força maior.
Tal fator externo teria fugido de seu alcance, de modo a afastar sua obriga
çã
o por eventuais danos ao consumidor.

Nesse sentido, conv
é
m salientar que o caso fortuito e a for
ç
a maior s
ã
o acontecimentos inevit
á
veis, que criam para o contratado a impossibilidade intranspon
í
vel de executar regularmente o contrato.

Nos
ú
ltimos tempos, os argumentos das empreendedoras do ramo da constru
çã
o civil para tentar justificar injustific
á
veis atrasos na entrega de im
ó
veis s
ã
o de toda ordem: embargo judicial, crise econ
ô
mica no mundo, escassez de m
ã
o de obra, demora nos tr
â
mites administrativos.

Ocorre que, esses motivos n
ã
o s
ã
o suficientes para justificar o atraso na entrega da edifica
çã
o. Todas as provid
ê
ncias relacionadas
à
constru
çã
o civil, junto ao Poder P
ú
blico ou a fornecedores particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/servi
ç
o. A raz
ã
o de ser
é
que esse desembara
ç
o faz parte do pr
ó
prio risco do empreendimento, de sorte que a configurar fortuito interno ao neg
ó
cio, que, a toda evid
ê
ncia, n
ã
o afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento.

A respeito do assunto, vejamos uma Jurisprud
ê
ncia desta Corte em caso an
á
logo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL C
Í
VEL. A
ÇÃ
O ORDIN
Á
RIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URG
Ê
NCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA, POR ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE AUT
Ô
NOMA PARA FINS COMERCIAIS.
PARALIZA
ÇÃ
O DOS TRABALHADORES DA CONSTRU
ÇÃ
O CIVIL, N
Ã
O EXCLUI DEVER DE INDENIZAR. APLICA
ÇÃ
O DO ART. 6
º
, III DO CDC AO CASO.
CONFIGURA
ÇÃ
O DE DANO MATERIAL PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. EM SEDE DE EFEITO TRANSLATIVO. REFORMA DAS ASTREINTES PARA ESTIPULAR LIMITE

Recurso conhecido e desprovido.

(2019.01228552-63, 202.207, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

Assim, o contrato deve realmente ser resolvido por inadimplemento contratual das vendedoras r
é
s, na forma do artigo 475 do C
ó
digo Civil.

Em raz
ã
o do inadimplemento das apelantes, a devolu
çã
o dos valores pagos deve ser integral, nos termos da s
ú
mula 543 do Superior Tribunal de Justi
ç
a, vejamos:

“
Na hip
ó
tese de resolu
çã
o de contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel submetido ao C
ó
digo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restitui
çã
o das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. CULPA DA VENDEDORA. ATRASO INJUSTIFICADO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE OS RELATIVOS À COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Consumidor.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Incidência do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Restituição de valores. Responsável a promitente vendedora pela inadimplência, tem direito o comprador ao retorno da situação anterior ao contrato, com a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos.
Comissão de corretagem. Reconhecida a responsabilidade da vendedora pela inadimplência contratual e o direito do comprador ao status quo ante, faz jus este ao ressarcimento dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, pelo dano material havido. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076150309, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018). (grifo nosso)

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MORA DA CONSTRUTORA - PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO – LOTEAMENTO - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS
– PRELIMINARES AFASTADAS – A construtora ré é parte legítima para responder ao pedido de restituição da comissão de corretagem - Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo STJ (Temas 938) – Presente o interesse de agir dos autores, que sustentam o atraso na conclusão das obras do loteamento – Conclusão da obra fora do prazo prometido e durante o curso da demanda não configura perda do objeto – Afastada a alegação de caso fortuito ou força maior (súmula 161, TJSP)-
A resolução do contrato, decorrente da mora exclusiva da construtora, acarreta a devolução integral das quantias pagas pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem - Inteligência da Súmula 543 do STJ
– Danos morais - Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - APL: 10014284720178260408 SP 1001428-47.2017.8.26.0408, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 19/12/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018) (grifo nosso)

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. 1.-
Mora contratual. Atraso configurado. Pretendida sujeição da matéria ao prazo legal estabelecido pela Lei no 6.766/79. Impossibilidade, ante a falta de previsão limítrofe estabelecida no ajuste firmado entre as partes. Desabrida vinculação das obras ao calendário adotado pelo Município. Vínculo contratual estabelecido entre comprador e vendedoras. Incidência do art. 39, inc. XII, do CDC. Precedentes. 2.- Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Reconhecimento, pela vendedora, de que se mostra pendente a vistoria da localidade pelos agentes públicos. Circunstância, por si só, suficiente ao reconhecimento da mora e, por seu turno, que autoriza a resolução do contrato e devolução dos valores quitados pelo comprador. Retenção de parte dos valores solvidos. Impossibilidade. Incidência do enunciado pela Súmula 543 do STJ.
Abatimento ou cobrança de impostos e taxas alusivos ao loteamento. Impossibilidade. Despesas atreladas a possibilidade de utilização física do imóvel, o que não caso se mostrou inocorrente. Alinhamento da matéria a jurisprudência do C. STJ. APELO DESPROVIDO.” (Apelação n° 1000921-93.2015.8.26.0299, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 17/02/2017) (grifo nosso)

Desta feita, esta parte da senten
ç
a que determina a restitui
çã
o do integral dos valores pagos pelos autores, ora apelados, incluindo a taxa SATI, devidamente atualizados, n
ã
o merece reparos, devendo ser mantida.

DOS DANOS MATERIAS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES:

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS. 1.
Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, conforme determinado na sentença ora vergastada, observando o término do período de tolerância (janeiro/2016) até a efetiva entrega (agosto/2016), com a devida atualização.

DA CUMULA
ÇÃ
O DA CLA
Ú
SULA PENAL E DOS LUCROS CESSANTES:

Imperioso ressaltar, ser de fato, incab
í
vel, a cumula
çã
o da cl
á
usula penal com os lucros cessantes, entretanto, no presente caso, pelo que se depreende da simples leitura da senten
ç
a ora vergastada, n
ã
o houve a condena
çã
o da apelante quanto a referida cl
á
usula penal, n
ã
o havendo que se falar em cumula
çã
o de pedidos.

DOS DANOS MORAIS:

Alega a apelante o n
ã
o cabimento de indeniza
çã
o por danos morais, diante da aus
ê
ncia de comprova
çã
o do abalo a esfera moral.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, à medida que se observa que o imóvel adquirido seria destinado à moradia do casal, que por sua vez, por conta do atraso, tiveram que custear despesas com aluguel, além, é claro, das prestações do contrato em questão.

Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
É vedado ao autor requerer, em seara recursal, aquilo que não pleiteou na peça exordial do feito, sob pena de se incorrer em inovação recursal. Falta interesse recursal à parte se a sentença não lhe é desfavorável. A Segunda Seção do STJ fixou em recurso repetitivo a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora (TJ-MG - AC: 10000160069274002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS - DANO MORAL RECONHECIDO. - Se o construtor não entrega o imóvel nos termos e tempo previstos pelo contrato, deve responder objetivamente pelos danos materiais causados, incluindo os aluguéis a que tiveram os contratantes de arcar. - A frustração imposta ao comprador que, diante do sonho da casa própria, termina por passar por enormes constrangimentos frente à inadimplência do construtor, importa em evidente reconhecimento do dano moral.
(Apelação Cível 1.0145.11.050350-8/001, Relator Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 18-04-2013, publicação da sumula em 26-04-2013)

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado.
Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10197644920178260554 SP 1019764-49.2017.8.26.0554, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/08/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2018)

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

DA CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E DANOS MORAIS:

De igual modo, no presente caso, pelo que se depreende da simples leitura da senten
ç
a ora vergastada, n
ã
o houve a condena
çã
o da apelante quanto a referida multa compensat
ó
ria, n
ã
o havendo tamb
é
m que se falar em cumula
çã
o de pedidos.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS:

No que se refere ao termo inicial para incidência dos
juros
moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação.

Nesse sentido,
não merece reparos a decisum, isso porque a relação em apreço tem nítido caráter contratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2.
Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1719574 SP 2018/0013611-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para afastar a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"(Súmula 543/STJ).
3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1855064 RJ 2019/0384228-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS:

Em relação aos honorários recursais, observa-se que o presente caso se amolda ao que estabelece o art. 85, §11 do CPC, considerando que:
1)
o recurso
é
interposto contra decis
ã
o publicada a partir de 18 de mar
ç
o de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo
ó
rg
ã
o colegial competente; e
3)
a verba honor
á
ria sucumbencial
é
devida desde a origem no feito em recurso interposto.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

No que concerne ao quantum, observa-se que a atua
çã
o dos apelados consistiu unicamente na apresenta
çã
o de contrarraz
õ
es, o que autoriza a majora
çã
o em apenas 5% (cinco por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda parcialmente procedente. Em razão do julgamento que ora se faz, majora-se em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, 29/11/2022